Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Somente deve compor o polo passivo da execução de título extrajudicial o devedor que assinou o instrumento particular de confissão de dívida que lastreia a demanda.
2. Não se afigura viável desconsiderar a personalidade jurídica de empresa que foi excluída do polo passivo da execução a pedido da parte exequente.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.